Tribunal: TJMT
Processo: 0002089-72.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002089-72.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), TEREZA PADILHA - CPF: 595.786.539-72 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), CLAUDIO ANDRE PADILHA (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), TEREZA PADILHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TEREZA PADILHA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO POR DELITOS AUTÔNOMOS –

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NÃO APLICADO EM INSTÂNCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO NA PENA APLICADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONCRETAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DAS ADOLESCENTES NA ATIVIDADE CRIMINOSA – MENORES INCUMBIDAS DE GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO O ENTORPECENTE QUE ERA COMERCIALIZADO PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por força do princípio da especialidade, em se tratando de menor envolvido no crime de tráfico de drogas ilícitas, não é o caso de imputar ao agente o crime previsto no art. 244-B do ECA, mas de reconhecer a causa especial de aumento da pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, entretanto, se a correção do equívoco em nada influenciaria na pena aplicada, desnecessária a providência
ex officio
.

Comprovado por meio contundente o envolvimento das adolescentes no crime imputado ao apelante, as quais eram encarregadas de guardar e manter em depósito as drogas apreendidas para que o agente imputável pudesse comercializá-las, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cláudio André Padilha
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal (Código n. 205604), que o condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 233 dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores, tipificados nos arts. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B do ECA (Id 7921199).

Nas razões recursais constantes do Id 7921212, o apelante se insurgiu especificamente quanto à imputação delitiva do art. 244-B do ECA, ao argumento de que, de sua conduta, não se extrai a predisposição em corromper as adolescentes à prática do tráfico de drogas, motivo pelo qual deve ser absolvido.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 7921213).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id 8776692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020